Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-13.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702335-13.2023.8.07.0021 RECORRENTE: BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTRADIÇÕES IRRELEVANTES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO 1/12. CABIMENTO. PENA READEQUADA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, aferido por exame de etilômetro. A pena foi fixada em 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, além de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem substituição por penas restritivas de direitos. A defesa alegou ausência de provas suficientes, existência de contradições nos depoimentos testemunhais, pleiteou a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a imposição de pena mais branda, com regime mais favorável e substituição da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) verificar se as contradições nos depoimentos prejudicam a prova testemunhal; (iii) avaliar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso; (iv) analisar a legalidade da fixação do regime inicial semiaberto e da não substituição da pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do crime de embriaguez ao volante restam demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo de constatação, teste de alcoolemia com índice superior ao limite legal, além dos depoimentos dos policiais militares que atestaram sinais claros de embriaguez no réu, como fala arrastada, odor etílico e andar cambaleante. 4. As pequenas contradições apontadas nos depoimentos das testemunhas de acusação não comprometem a coerência do conjunto probatório, especialmente por se referirem a detalhes periféricos e não afetarem a narrativa principal dos fatos. 5. O princípio da insignificância não se aplica ao delito previsto no art. 306 do CTB, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, voltado à proteção da segurança viária, independentemente da ocorrência de dano efetivo. Além disso, pelo fato de o réu ser reincidente específico. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal e 33, §1o, alínea “c” do Código Penal, pugnando por sua absolvição por atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância, diante da ausência de periculosidade social da ação, bem como em razão da ausência de certeza acerca da conduta do recorrente, uma vez que as provas são frágeis e contraditórias. Requer, ainda, sua absolvição pela perda de uma chance, pois não existiram provas suficientes para a condenação, já que houve omissão da autoridade policial em sanar divergências dos depoimentos mediante a realização de diligência às câmeras do local do fato. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria da pena para fixação do regime inicial aberto de cumprimento da pena, sob o argumento de que a reincidência por si só não impede regime mais brando. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal e 33, §1o, alínea “c” do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (absolvição pela prática da conduta prevista no artigo 306, caput, da Lei 9.503/1997 e readequação da dosimetria da pena para fixação do regime inicial aberto de cumprimento da pena), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior acerca do regime de cumprimento da pena. Confira-se: “5. A condição de reincidente dos réus justifica a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, §2o, b, do Código Penal.” (AREsp n. 2.304.155/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024). Assim, deve incidir, nas hipóteses, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030